Tribunal: TJMT
Processo: 0001923-57.2019.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001923-57.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARTA JUNGLES (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PARA O PREVISTO NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006 – PROVA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELEM A VERSÃO ISOLADA DA RÉ – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Não há falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações das testemunhas e dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante da apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marta Jungles
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal nº 0001923-57.2019.8.11.0020

(código 105573), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, com implicações na Lei n.º 8.072/1990, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 66764009/66764010). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que seja desclassificado o delito tipificado no art. 33,
caput,
pelo previsto no art. 28, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, para que seja mantida na integra a decisão condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau (Id. 71840496).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme sumário (Id. 72486972):

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei de Drogas, nº 11.343/06), - Pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, inconstitucionalidade, o tipo penal continua válido – não cabimento. – Parecer pelo Desprovimento do Recurso de
Apelação. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marta Jungles
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal nº 0001923-57.2019.8.11.0020

(código 105573), que a condenou pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, com implicações na Lei n.º 8.072/1990, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da exordial acusatória:

“(...)
Narra a pega informativa anexa que no dia 08 de maio de 2019, por volta das 22h20min, nesta comarca, os denunciados, consciente e dolosamente, guardaram, transportaram e trouxeram consigo substância que causa dependência física e psíquica (Laudo Preliminar de fls. 39/40), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento.

Foi apurado dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam rondas ostensivas nas proximidades do Estádio “Bilinão”, nesta comarca, oportunidade em que visualizaram os denunciados na companhia de um conhecido usuário de drogas, em atitudes suspeitas, razão pela qual procederam a abordagem.

Na ocasião, os policiais realizaram busca pessoal no increpado Danilo e em Fabio, momento em que flagraram a denunciada Marta se desfazendo de um embrulho.

Ato continuo, os agentes de segurança publica realizaram varredura no local próximo aos denunciados, tendo encontrado 0 objeto descartado por Marta, tratando-se de duas porções de cocaína, pesando 24,4 g (vinte e quatro gramas e quatro decigramas), além de duas porções de maconha, pesando 49,3g (quarenta e nove gramas e três decigramas), conforme laudo de constatação de fls. 39/40. Insta salientar que durante o procedimento de revista pessoal foi encontrado em poder da denunciada Marta a quantia de quantia de R$ 660,00(seiscentos e sessenta reais), em notas pequenas.

Ademais, apurou-se que o denunciado Danilo Pereira de Amaral convive em união conjugal de fato com a denunciada Marta Jungles, ao passo que ambos comercializam drogas na Cidade de Alto Araguaia. (...)”

Nas razões requer seja desclassificado o delito tipificado no art. 33,
caput,
pelo previsto no art. 28, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.

Para análise do pedido, imperioso transcrever a sentença condenatória (Id. 66763994):

“(...) 2. Analisando o feito em questão, verifico que os requisitos que subordinam o direito de ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais.

Em consonância com os memoriais escritos apresentados pelo Ministério Público, entendo que a pretensão inicial guarda parcial procedência.

Sem prejuízo ao devido processo legal e tendo em vista a sistemática e circunstâncias do crime, passo a fundamentação deste ato em único tópico, sem prejuízo da devida individualização de cada uma das condutas delitivas.

A materialidade e autoria delitiva se encontram consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 30/33), termo de exibição e apreensão (fl. 34), laudo de constatação (fls. 42/43), laudo definitivo (fls. 216/221) e pelos depoimentos prestados em sede judicial.

A testemunha Fabio Alves da Silva afirmou que é usuário de drogas. Relatou que no dias dos fatos estava na companhia de MARTA e DANILO fazendo uso de drogas. Esclareceu que a droga pertencia a MARTA e que MARTA havia dado o entorpecente. Afirmou que nunca presenciou, mas tem o conhecimento que MARTA vende drogas na cidade. Relatou que DANILO possuía relacionamento amoroso com MARTA, mas que não se envolvia com venda de drogas.

A testemunha André Luis Silva Mangabeira, policial militar, afirmou que em rondas da guarnição da Polícia Militar abordou veículo no qual estavam MARTA, DANILO e Fabio Alves da Silva. Relatou que no momento da abordagem MARTA jogou objeto para fora do veículo. Esclareceu que localizou quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). Relatou que encontraram o objeto dispersado por MARTA e que se tratava de substância entorpecente. Esclareceu que MARTA disse “a casa caiu” e gesticulava para Fábio para que este assumisse a propriedade da droga.

Em sede de interrogatório judicial a denunciada MARTA JUNGLES relatou que estava na companhia de DANILO e que Fábio chegou e convidou os dois para fumar. Esclareceu que encontrou o “menor” e que comprou entorpecente deste menor. Relatou que o “menor” foi até o local dos fatos e que deu dinheiro para que este voltasse até a cidade com o intuito de comprar cigarro. Afirmou que neste momento o “menor” tirou sacola do seu bolso e saiu do local. Esclareceu que o dinheiro encontrado em seu poder foi dado por seu filho com finalidade de pagar o aluguel.

Em sede de interrogatório judicial o denunciado DANILO PEREIRA DE AMARAL afirmou que não possuía relacionamento amoroso com MARTA, mas que “ficaram” por ao menos 03 (três) oportunidades. Esclareceu que foram até a beira do rio com finalidade de usar entorpecentes. Afirmou que encontrou com Fabio na praça e que depois buscaram MARTA. Relatou que possuía uma “birimba” e que tem conhecimento do restante da droga. Esclareceu que não encontraram com nenhum “menor” e que não sabe do restante da droga.

Compulsando as provas colhidas em desfavor de DANILO PEREIRA DO AMARAL, entendo não há elementos suficientes para se sustentar édito condenatório de tráfico de drogas de modo que a conduta deverá ser desclassificada para o crime insculpido no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Neste viés, registro que não há nenhum óbice para a desclassificação uma vez que a conduta típica [consumo de substância entorpecente – artigo 28 da Lei n. 11.343/06] se encontra devidamente narrada na peça inaugural.

Além disso, as circunstâncias colhidas em sede de instrução judicial convergem para delimitar que DANILO não concorreu para nenhum dos verbos penais constantes no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Todavia, ressalto que o mesmo raciocínio não pode ser utilizado em proveito de MARTA JUNGLES uma vez que a conduta de traficância ressai cristalina das provas constantes aos autos.

Não obstante teses defensivas verifico que há provas suficientes de que a ré transportava e guardava substância entorpecente. Neste sentido, eis o entendimento predominante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

TJMT – n. 0019552-64.2016.8.11.0015 - 81091/2018

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA –PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE DENOTAM A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em desclassificação de tráfico para uso de entorpecentes quando as provas testemunhais e as circunstâncias da apreensão desnudam, a todas as luzes, a prática do transporte de entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal. (Ap 81091/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) (grifo nosso)

Não havendo prova inidônea em sentido contrário é uníssono na jurisprudência que as declarações prestadas pelos agentes públicos de segurança possuem especial valor conforme entendimento já assentado pelo TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015 – publicado em 12/04/2017:

Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 08: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Ademais, importante frisar que o contexto probatório impede a desclassificação para o crime de porte de drogas eis que este é cristalino em evidenciar a prática da atividade ilícita descrita no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 de modo que “o tráfico de drogas classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” – Enunciado Orientativo n. 07, TJMT.

Registre-se ainda que, na esteira do Enunciado Orientativo n. 3 TJMT, “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”.

Portanto, a conduta da denunciada é típica e se amolda perfeitamente ao tipo penal constante do delito capitulado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiram os acusados em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputáveis, o fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

O denunciado DANILO PEREIRA DO AMARAL possui sentença penal com trânsito em julgado anterior aos fatos conforme guia de execução penal n. 4066-18.2018.811.0064 – cód. 671709, Quarta Vara Criminal de Rondonópolis/MT e guia de execução penal n. 425-57.2018.811.0020 – cód. 91264, Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Não incidem causas de aumento e/ou diminuição.

Registro que inviável a desclassificação para o tráfico privilegiado uma vez que a denunciada foi condenada em outra ação penal em crime idêntico [tráfico de drogas – ação penal n. 4705-08.2017.811.0020 – cód. 86458] (...)”

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante (Id. 66763025), termo de depoimento (Id. 66763026/66763027), termo de qualificação (Id. 66763027/66763028/66763029), boletim de ocorrência (Id. 66763030), termo de exibição e apreensão (Id. 66763031), laudo de constatação (Id. 66763032) e relatório policial (Id. 66763037/66763038).

Aduz do laudo pericial que o material possuía
24,4g
(vinte e quatro gramas e quatro centigramas) apresentando resultado positivo para
cocaína,
e
49,3g
(quarenta e nove gramas e três centigramas) de
maconha
.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelo depoimento das testemunhas e, dos policiais militares, os quais foram responsáveis pelo flagrante, bem como pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

A apelante em seu depoimento prestado na fase inquisitiva informou:

“(...)
QUE, presta interrogatório na presença de sua advogada Dra. KARLA AMORIM MELO MARTINS, inquirida sobre os fatos respondeu QUE; é convivente com Danilo Pereira de Amaral; QUE, E usuária de droga e Danilo também, fazendo uso de maconha e crack; QUE, ontem. 08/05/2019, por volta das 23:00 horas, a interroganda estava com seu convivente e também com Fabio Alves da Silva, outro usuário de drogas; QUE, Fabio estava com uma camioneta D-10 de cor bege; QUE, compraram próximo a igreja matriz desta cidade de um menor de idade, o qual a declarante não conhece e sabe que todo mundo o chama de "Dimenor" ; QUE, compraram porções de pasta base de cocaína e foram para a Orla do estádio Bilinão, tendo a declarante pago a quantia de R$20,00 (Vinte Reais); QUE. a interroganda avisou o "Dimenor" que estariam na Orla e que com certeza iriam consumir mais droga; QUE, após usarem a droga adquirida, o "Dimenor" chegou lá, sendo que compraram outra "biriba" e estava fumando, quando pediu ao "Dimenor" que fosse comprar cigarros, ocasião em que o mesmo deixou uma sacola plástica, no pé do poste, a qual continha drogas, o mesmo pediu que não mexessem; QUE, estavam sentados no meio-fio fumando crack na latinha quando a viatura da Policia Militar chegou, tendo os miliares pegado todos fumando, não tendo dado tempo de esconder; QUE. lhes abordaram, encontraram a droga e lhes trouxeram para esta Delegacia de Polícia; QUE, a interrogando afirma que a droga apreendida no local não lhes pertencia e sim ao "Dimenor"; QUE. a interroganda afirma que estava com R$666,00 (Seiscentos e Sessenta e Seis Reais), porque já tinha gastado um pouco, seu filho havia-lhe mandado R$700,00 (Setecentos Reais) para fazer compras, afirmando que seu filho Lucas tinha feito um acordo trabalhista em Cuiabá e tinha-lhe repassado o dinheiro. (...)”

Em juízo a apelante negou a prática delitiva,
informando ser usuária de entorpecentes. Assim, trago o depoimento deste devidamente resumido pelo juiz sentenciante – Id. 66763994, vejamos:

“(...) relatou que estava na companhia de DANILO e que Fábio chegou e convidou os dois para fumar. Esclareceu que encontrou o “menor” e que comprou entorpecente deste menor. Relatou que o “menor” foi até o local dos fatos e que deu dinheiro para que este voltasse até a cidade com o intuito de comprar cigarro. Afirmou que neste momento o “menor” tirou sacola do seu bolso e saiu do local. Esclareceu que o dinheiro encontrado em seu poder foi dado por seu filho com finalidade de pagar o aluguel. ”

Em que pese a apelante tenha negado a prática delitiva em juízo, os depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo policial militar, merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

A testemunha Danilo Pereira de Amaral em seu depoimento em juízo informou que não é convivente da apelante, que apenas se relacionaram por três vezes. Relatou que foram para a beira do rio para usarem entorpecentes. Esclareceu que encontrou com a testemunha Fabio na praça e, após, buscaram a apelante. Sustentou que possuía uma pequena quantidade de entorpecente (“biriba”), não tendo conhecimento quanto ao restante da droga encontrada. Frisou que não se encontraram com nenhum “menor”, e que este não estava com eles.

A testemunha Fábio Alves da Silva, em seu depoimento perante a autoridade policial informou:

“(...)
QUE, o interrogando, instado a falar acerca dos fatos que culminaram com sua prisão por tráfico de drogas. assevera veementemente que não é traficante de drogas, sendo que sua captura por Policiais Militares, se deu em uma situação em que estava fazendo uso de entorpecente, muito embora confirme que os Policiais viram o momento em que drogas foram "atiradas" de sua camioneta, mas ele, o interrogando, neste momento não se encontrava no interior do veículo; QUE, informa que neste momento estava sentado no meio-fio junto da pessoa de Danilo, sendo que ambos faziam uso de entorpecente, instante em que Marta estava dentro do veículo; QUE, o interrogando, por nítidas questões de segurança pessoal, manifesta o desejo de não dar mais detalhes do ocorrido, haja vista que se sente ameaçado e "tem certeza que vai apanhar na cadeia ou morrer depois"; (...)”

Em juízo, a
testemunha Fábio Alves da Silva asseverou que a droga era de propriedade da apelante, e que esta deu entorpecentes a ele e a testemunha Danilo. Relatou que quando os policiais os abordaram eles estavam sentados no meio-fio, enquanto a apelante estava dentro do veículo. Sustentou que tem conhecimento de que a apelante vende entorpecentes, e de que a mesma possuía um relacionamento amoroso com Danilo. Frisou que já havia comprando droga da apelante.

O Policial Militar André Luís Silva Mangabeira, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...) QUE, é Policial Militar lotado no 15° BPM; QUE, na data de 08/05/2019 por volta das 22:20 horas quando faziam rondas ostensiva de rotina no perímetro urbano desta cidade, ao passar pela orla do estádio Bilinão, avistaram uma camioneta D-10 de cor bege, estacionada; QUE, avistaram 03 pessoas próximo do veículo, sendo 02 do sexo masculino, Fabio e Danilo e 01 do sexo feminino, senhora Marta; QUE, abordaram as 02 pessoas do sexo masculino, a mulher permaneceu dentro do veículo e demonstrava muito nervosismo; QUE. no momento da revista pessoal nas 02 pessoas do sexo masculino, visualizou a mulher atirando alguma coisa de dentro do veículo; QUE durante a chegassem o senhor Danilo Pereira do Amaral, tinha diversas passagens pelos crimes de furto e roubo, momento em que solicitou que a mulher, senhora Marta Jungle, descesse do veículo e esvaziasse os bolsos, que a mesma estava com uma certa quantia de dinheiro no bolso, não soube informar a quantia, achava que tinha uns R$ 200,00 (duzentos reais); QUE, o depoente imediatamente contou o dinheiro, viu que tinha mais de RS600,00 (seis centos reais); em dinheiro trocado; QUE, virtude de Marta e Fabio já serem conhecidos no meio Policial pela pratica de trafico imediatamente pediu apoio da viatura do Sargente Alessandro, o qual compareceu, que realizaram uma varredura no local, bem como no veículo; QUE, foi encontrado próximo do veículo, uns 2 metros de distância, na grama uma sacola plástica de cor branca, com odor forte de maconha, ao abrir a mesma foi encontrado 02 pedados de maconha, foi indagado de quem pertencia a maconha, ninguém quis assumir a propriedade; QUE, foi feito varredura no local onde tinha visto a mesma atirando o objeto, sendo que uns 03 metros de distância do veículo, na grama foi encontrado 02 pedaços de pasta base de cocaína, enrolados em papel filme; QUE. ao indagar a propriedade da droga a senhora Marta disse que a casa tinha caído; QUE, foi dado voz de prisão e conduzidos para a Delegacia de Polícia; QUE, durante a lavratura do Boletim de Ocorrência a senhora Marta Jungle, ficava gesticulando e falando para o Fabio, em tom de ameaça e intimidação, para ele assumir a autoria da droga; QUE. Fabio perguntou a guarnição se o mesmo assumisse a propriedade da droga como que ficaria o caso, sendo que RESPONDEU que somente o juiz poderia dizer; QUE, os presos foram apresentados na Delegacia sem nenhuma lesão corporal, onde a Autoridade Policial determinou a lavratura dos presentes autos. (...)”

Em juízo, o Policial Militar André Luís Silva Mangabeira, ratificou na integra seu depoimento prestado na fase inquisitiva. Desta forma,
trago o depoimento devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 66763994):

“(...) afirmou que em rondas da guarnição da Polícia Militar abordou veículo no qual estavam MARTA, DANILO e Fabio Alves da Silva. Relatou que no momento da abordagem MARTA jogou objeto para fora do veículo. Esclareceu que localizou quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). Relatou que encontraram o objeto dispersado por MARTA e que se tratava de substância entorpecente. Esclareceu que MARTA disse “a casa caiu” e gesticulava para Fábio para que este assumisse a propriedade da droga. ”

Asseverou ainda, que a apelante é conhecida no meio policial, pois a mesma tentou adentrar com entorpecentes na unidade prisional, e que no momento em que os abordaram, a mesma ficou muito nervosa e dispensou algo para fora do veículo.

Assim, é sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento a apelante, a qual vale ressaltar,
transportava,

trazia consigo e entregava a consumo ou fornecia,
quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por cocaína e maconha.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se
somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu,
foram apreendidos
24,4g
(vinte e quatro gramas e quatro centigramas) de
cocaína,
e
49,3g
(quarenta e nove gramas e três centigramas) de
maconha
, bem como a quantia de R$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais) em espécies (Id. 66763031).

Outrossim, registra-se, que não fora juntado aos autos qualquer documentação que comprove a licitude da quantia apreendida.

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A faceta relativa à disseminação de substância entorpecente se agiganta perante os adolescentes e os que se encontram na “pré-adolescência”, pois até mesmo a clandestinidade e o distanciamento da sociedade honesta estão desaparecendo, envolvendo cada vez mais e mais pessoas, inclusive mães, que não raro, exercem a traficância sob o pálio da necessidade do sustento de seus filhos menores, mas sempre auxiliando a destruição das vidas dos menores dependentes e das respectivas famílias.

Ainda sobre o tráfico de drogas, a jurisprudência nos tem ressaltado:

“Por fim, o tráfico ilícito de drogas é um dos crimes que na atualidade causa maiores malefícios à sociedade. É o gerador de grandes infrações. O resultado por ele causado é assombroso, assustador, incontrolável, devastador. Crianças e adolescentes, que poderiam ser cidadãos úteis à pátria, dominados pela dependência toxicológica, para infelicidade dos familiares, se tornam vadios, aproveitadores, assassinos. Há estudos indicando que setenta e nove por cento de autores de crimes, em algumas cidades, apresentam testes de consumo de tóxicos.

Os traficantes, além do mais, sabem que fornecem aos dependentes uma espécie de veneno, que, mais cedo ou mais tarde, causará destruição do desditoso consumidor. É a droga, em suma, a principal causa da desenfreada onda de violência que está abalando todos os países.

Tantos malefícios advêm do nefando comércio que os chefes de Estados-membros da
ONU
e chanceleres desses países já chamaram a atenção para a necessidade de uma ação global e eficaz contra o tráfico. Por mercê de sua iniciativa, a Assembléia Geral da
ONU
aprovou uma série de resoluções, inclusive a convenção que declara o tráfico um ‘crime contra a humanidade’.

Intolerável permitir escapes na legislação de qualquer país para se conceder tratamento assaz liberal ao crime que constitui um flagelo da humanidade. ” (TJSP – 2ª Câm.Crim. – v.u. – rel. Des. Silva Pinto – RT 810/598-9).”

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável aos acusados.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996). ”

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, o transporte, guardar, entregar ou fornecer e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de
transportar,

trazer consigo e entregar a consumo ou fornecer
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar,

trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Assim, o fato da apelante alegar ser usuária de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de os usuários de drogas utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício
, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que
a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância
, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria. ” (HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011). ”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída a recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação de desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto em favor de
Marta Jungles,
mantendo intacta a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021